Tribunal: TJBA
Processo: 0544139-69.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0544139-69.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI registrado(a) civilmente como LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: CLAUDIO GONCALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO SILVA LEMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA DE INTERDITADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por Cláudio Gonçalves de Oliveira, mantendo condenação por bloqueio indevido de conta bancária e fixação de danos morais. O embargante sustenta omissão e erro material quanto à alegada regularização administrativa da conta, excesso do valor indenizatório e ausência de fundamentação específica para a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material quanto à análise da regularização da conta bancária; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao arbitramento dos danos morais; (iii) determinar se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal carecia de fundamentação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de regularização administrativa, registrando que a falha do serviço consistiu na exigência abusiva de alvará judicial específico e no bloqueio indevido da conta por longo período.

A decisão consignou que o bloqueio ocorreu em maio de 2017 e que a regularização somente foi informada em outubro de 2022, após concessão de tutela de urgência, razão pela qual a posterior regularização não afasta o dano moral.

O quantum indenizatório de R$ 6.000,00 foi fundamentado como proporcional à gravidade da conduta, consistente em privar pessoa interditada e vulnerável de seus meios de subsistência.

A majoração dos honorários de 15% para 17% decorre diretamente da aplicação do art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento da apelação e do trabalho adicional em grau recursal.

O julgador não está obrigado a responder individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida. 2. A regularização tardia de bloqueio indevido de conta bancária não afasta o dever de indenizar quando o dano já se consumou. 3. A majoração de honorários recursais decorre da incidência obrigatória do art. 85, §11, do CPC quando o recurso é desprovido. 4. A fundamentação judicial suficiente dispensa manifestação expressa sobre todos os argumentos suscitados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III; CPC, art. 85, §2º; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve precedentes específicos individualizados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, opostos no bojo da Apelação Cível n.º
0544139-69.2017.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, sendo Embargante
ITA
Ú
UNIBANCO S.A.

e Embargad
o

CL
Á
UDIO GON
Ç
ALVES DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

09